Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740471-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ESPÓLIO DE: JORGE FRANCISCO DA CRUZ APELADO: ANTONIETA LINS DE MIRANDA CRUZ, GEORGIA MIRANDA DA CRUZ, GEORGE ANTONIO MIRANDA DA CRUZ, ANA HILDA MIRANDA DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71473795/71160801). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator